Tribunal: TJDFT
Processo: 0008801-65.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008801-65.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MILTON SCHELB FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante da comunicação de penhora ID 18166829, determino a transferência do valor caucionado em nome do cessionário MR PISOTEK PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA - EPP para uma conta judicial à disposição do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e vinculada ao processo 0004469-78.2014.8.07.0018. Após a comprovação da transferência, oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal com cópia da documentação da transação. 2. Intime-se o credor MILTON SCHELB FILHO, por publicação, para requerer o recebimento do crédito caucionado em seu favor. Se desejar, poderá o credor apresentar requerimento de pagamento por transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios